Tribunal: TJDFT
Processo: 0701222-24.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
DECISÃO Reginaldo Alves dos Santos, por intermédio de advogado regularmente constituído, apresenta pedido incidental, acompanhado de razões recursais, referente a recurso de apelação interposto nos autos do processo no 0706684-76.2020.8.07.0017, em trâmite perante o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Riacho Fundo, no qual figura como réu por suposto crime de ameaça contra sua companheira, em favor de quem foram deferidas medidas protetivas de urgência consistentes em afastamento do acusado do lar, proibição de aproximação e contato com a ofendida por qualquer meio, além de monitoração eletrônica, pelo prazo de 90 dias, constando como zonas de exclusão os endereços residencial e profissional da vítima. Sustenta, em síntese, a ocorrência de nulidades, bem como a falta de lastro factual que justifique as medidas protetivas impostas. Requer, liminarmente, a determinação de efeito suspensivo à decisão que fixou as medidas protetivas de urgência, para que seus efeitos permaneçam sobrestados até a apreciação da apelação interposta na origem. É o relatório. Decido. A hipótese é de negativa de seguimento in limine. Não há previsão legal de concessão de efeito suspensivo na espécie, o que constitui óbice intransponível à pretensão cautelar ora formulada. Ademais, o recurso de apelação segue rito procedimental específico a ser observado pelo juízo singular antes de sua remessa para processamento e julgamento pelo Tribunal de Apelação respectivo. No caso, em consulta ao andamento processual, verifica-se que a petição de apelação foi interposta nos autos da ação penal no 0706684-76.2020.8.07.0017, em trâmite perante o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Riacho Fundo, tendo lá sido juntado, nesta data, petição de manifestação do Ministério Público. Nesse contexto, a par da ausência de previsão legal do pretendido efeito suspensivo, o recurso de apelação interposto ainda pende de juízo de admissibilidade pelo Tribunal, a ser feito nos próprios autos da ação penal de origem, onde proferida a decisão recorrida, e não em distribuição apartada. Assim sendo, em vista do rito procedimental previsto, o presente pedido incidental de concessão de efeito suspensivo não só carece de previsão legal, o que por si só constitui óbice processual intransponível, como também se mostra formalmente inapropriado, uma vez que remete a recurso de apelação ainda pendente de juízo de admissilidade, tanto que sequer distribuído no Tribunal. Por fim, do exame dos autos não se constata qualquer ilegalidade manifesta que justifique a concessão de habeas corpus de ofício. Com efeito, a decisão recorrida se deu a requerimento do Ministério Público e embasada nas declarações da vítima, em situação de conflito familiar com o acusado, e estado de vulnerabilidade, o que justifica e recomenda a adoção das medidas protetivas deferidas. Destarte, em se tratando de incidente manifestamente inadmissível, NEGO SEGUIMENTO ao pedido, com fundamento no art. 89, III, do RITJDFT. Intime-se. Após, arquive-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado